Tribunal: STF
Processo: HC 200019
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Mattos de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 604.826/DF.
    Narra o impetrante que o paciente foi denunciado, em 26/11/2019, pela prática de tentativa de homicídio e encontra-se preso preventivamente, desde 6/12/2019.
    Assevera o impetrante que a custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Salienta o excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 1 ano e 4 meses, aguardando o julgamento pelo Plenário do Júri.
    Ainda sobre o tema, afirma que 
    “a inercia do Egrégio STJ em julgar o Habeas Corpus n. 604826 /DF, lá foi protocolado em 13/08/2020 (doc.3) e se encontra aguardando julgamento até a presente data muito contribui por este excesso de prazo na manutenção do paciente no sofrimento do cárcere (….)”
    Reporta-se à pandemia do Covid-19, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída substituição por cautelar diversa. 
    Examinados os autos, decido. 
    Em consulta ao andamento processual do HC nº 604.826/DF, no sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o então Relator, Ministro Jorge Mussi, despachou no feito solicitando informações “ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e à Vara do Tribunal do Júri do Gama, (…) acerca da respectiva situação prisional.” 
    Logo, as questões postas à apreciação deste Supremo Tribunal Federal não foram sequer analisadas, ainda que preliminarmente por aquela Corte de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável supressão de instância, o que é inadmissível.
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    É certo, ademais, que embora aquele habeas esteja conclusos ao Relator desde 2/9/20, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente